Tribunal: TJDFT
Processo: 0713114-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713114-11.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSSELI ALVES CARVALHO APELADO: PAULINA ALVES GUEDES CARVALHO DESPACHO Considerando o disposto no artigo 179, inciso I, do Código de Processo Civil1, e a necessidade de que o Ministério Público seja ouvido nos casos em que houver interesse de incapaz, art. 178, inciso II, do CPC, como é o caso de ação de interdição, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para que possa se manifestar acerca do recurso interposto contra a sentença. Após, retornem os autos conclusos. 1 Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; (...) Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora